Tribunal: TJSP
Processo: 2109192-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse. Execução de multa diária. Interposição contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada e reduziu a multa para R$135.000,00. Insurgência de ambas as partes. Julgamento conjunto. Descumprimento da obrigação determinada por decisão judicial incontroverso. Pretensão do exequente à manutenção do

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse. Execução de multa diária. Interposição contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada e reduziu a multa para R$135.000,00. Insurgência de ambas as partes. Julgamento conjunto. Descumprimento da obrigação determinada por decisão judicial incontroverso. Pretensão do exequente à manutenção do valor original da multa e do executado, à redução ainda maior. Impossibilidade. Valor mantido. Montante original que se mostra excessivo. Desproporcionalidade configurada. Possibilidade de redução, conforme decidido. Montante fixado que não comporta alteração. Multa cominatória fixada pelo magistrado que se encontra em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Pretensão de fixação de honorários advocatícios por ambas as partes. Descabimento. Mero incidente de execução provisória de multa. Pretensão do exequente à fixação de juros de mora: não acolhimento. Caso em que, por se cuidar de cominação diária, implicitamente, já se encontra embutida a mora pelo descumprimento da obrigação. Correção monetária devida a partir do arbitramento. Recurso do exequente provido nesta parte. Recurso de José Maria provido em parte, improvido o recurso de BB Leasing.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109192-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante BB LEASING
S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado JOSÉ MARIA RENE MENSA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso de José Maria Rene e negaram provimento ao recurso de BB
Leasing S/A. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: ARUJÁ – 2a VARA
(Juiz Dr. Alexandre Munoz)
AGVTES/AGVADOS: JOSE MARIA RENE MENSA FILHO; BB
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO: VITOR LASER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VOTO no 28.507
Agravo de instrumento. Arrendamento Mercantil. Ação de
reintegração de posse. Execução de multa diária. Interposição
contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela
executada e reduziu a multa para R$135.000,00. Insurgência de
ambas as partes. Julgamento conjunto. Descumprimento da
obrigação determinada por decisão judicial incontroverso.
Pretensão do exequente à manutenção do valor original da
multa e do executado, à redução ainda maior. Impossibilidade.
Valor mantido. Montante original que se mostra excessivo.
Desproporcionalidade configurada. Possibilidade de redução,
conforme decidido. Montante fixado que não comporta
alteração. Multa cominatória fixada pelo magistrado que se
encontra em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade.
Pretensão
de
fixação
de
honorários
advocatícios por ambas as partes. Descabimento. Mero incidente
de execução provisória de multa. Pretensão do exequente à
fixação de juros de mora: não acolhimento. Caso em que, por se
cuidar de cominação diária, implicitamente, já se encontra
embutida a mora pelo descumprimento da obrigação. Correção
monetária devida a partir do arbitramento. Recurso do
exequente provido nesta parte. Recurso de José Maria provido
em parte, improvido o recurso de BB Leasing.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravos de instrumentos interpostos por
Jose Maria Rene Mensa Filho (no 2099217-84.2020.8.26.0000) e BB
Leasing
S.A.
Arrendamento
Mercantil
(no
2109192-33.2020.8.26.0000), ambos contra a r. decisão de fl. 164, fl.
244 dos originais, com embargos declaratórios rejeitados pela decisão
de fl. 271 dos originais, que, em autos de ação de reintegração de
posse, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a
impugnação ofertada pelo executado, e reduziu as astreintes para
R$135.000,00
Em
suas
razões
recursais,
(AI
no
2099217-84.2020.8.26.0000), o agravante José Maria alega que a r.
decisão recorrida, ao reduzir as astreintes, desconsiderou todo o
contexto narrado, especialmente o desrespeito do agravado às
determinações judiciais para retirada do bem e a utilização de seu
galpão como depósito da máquina, inclusive, oferecendo-a para
venda ao mercado enquanto ali permanecia, bem como os
incalculáveis prejuízos materiais que sofreu diante da conduta
desidiosa do executado. Afirma que são devidos juros de mora e
correção monetária sobre as astreintes. Sustenta que devem ser
fixados honorários advocatícios em seu favor.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada, para a manutenção do valor da astreintes (R$
246.671,78 - fl. 31), para que incidam juros e correção monetária
sobre o débito, bem como para que sejam fixados honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
advocatícios em seu favor.
Com a inicial vieram os docs. de fls. 17/171.
O despacho de minha relatoria determinou o processamento do recurso, considerou desnecessárias as
informações e determinou a intimação do BB Leasing para resposta,
ofertada a fls. 178/188.
Já o agravante BB Leasing, em seu recurso, (AI no
2109192-33.2020.8.26.0000), alega que “há de se reconhecer que
não se mostra razoável o elevado valor da execução sofrida em
relação aos valores envolvidos no processo, que merece ser ajustada”
(fl. 6). Diz que “o valor fixado das astreintes, (R$135.000,00), está fora
dos parâmetros da razoabilidade, uma vez que corresponde a 1/3 (um
terço) do valor atingido pela venda do maquinário reintegrado, que,
por conseguinte, representa o real proveito econômico do direito
tutelado.” (fl. 12).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
a final, o seu provimento, para “revogar a decisão do MM. Julgador a
quo, a fim de reduzir, eliminar ou reduzir as astreintes, bem como a
condenação do agravado em honorários em razão de sua parcial
sucumbência.” (fl. 13).

O despacho de minha relatoria concedeu efeito suspensivo
ao recurso, solicitou informações, vindas a fl. 50 e determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intimação de José Maria para resposta, ofertada a fls. 23/36.
É o relatório do necessário.
Cuida-se de incidente de execução de multa diária
ajuizado por Jose Maria Rene Mensa Filho em face de BB Leasing
S.A. Arrendamento Mercantil, em que postula a cobrança de multa por
descumprimento de decisão judicial que determinou a retirada de
maquinário do imóvel de propriedade do autor.
Ao contrário do alegado pelo executado, restou
incontroverso o descumprimento da obrigação. Na verdade, ficou
nitidamente demonstrado que o banco não retirou, propositadamente,
o maquinário do imóvel do exequente, porque estava em tratativas de
alienação do bem.
Com relação ao valor da multa, embora não se olvide o
caráter punitivo e coercitivo das astreintes, forçoso reconhecer que o
seu respectivo valor deve se mostrar razoável e proporcional às
especificidades da parte contrária, como também a atribuição de um
ônus maior do que o realmente necessário, em prejuízo do devedor,
de acordo com os ditames da equidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade.

E assim o é porque a multa diária deve manter relação
de utilidade, adequação de proporcionalidade com o fim perseguido,
não podendo acarretar na esfera jurídica da ré sacrifício maior do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o necessário.
Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que a
multa atingiu o montante de R$271.338,96.
Com efeito, não há dúvida de que a multa aplicada é
medida que visa estimular o cumprimento da decisão judicial. No
entanto, não se confunde com qualquer medida punitiva ou de
ressarcimento. Tanto é assim que, como dito, há previsão, no próprio
diploma legal, de que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; ...” (art. 537,
§1o, do NCPC), para que seja evitado eventual desvirtuamento da
finalidade das astreintes.
Acerca do tema, ensina HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR que:
“...o único requisito legal para que ocorra a alteração da
astreinte é que o valor antes arbitrado 'tenha-se tornado insuficiente
ou excessivo' o que será aferido segundo a 'peculiaridade do caso
concreto', observada sempre a finalidade da medida: 'compelir o
devedor a realizar a prestação devida', de modo que 'o meio executivo
deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não o inviabilizar pela
bancarrota patrimonial do devedor'. Daí por que não preclui para o
juiz a faculdade de, a qualquer tempo, alterar o valor das
astreintes, bastando ocorrer a circunstância de ser aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
quantum insuficiente ou excessivo para sua natural finalidade”.
(grifei, in “Curso de Direito Processual Civil - Volume II”, 49a ed.
revista e atual, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 36).
Na hipótese, entendo que o montante da multa
cominatória, agora fixada em R$135.000,00, não comporta alteração,
seja para majorar, seja para reduzir.
A recalcitrância injustificada do réu em proceder a
retirada do maquinário do imóvel de propriedade do agravante, que
nitidamente se aproveitou da situação de que estava em tratativas de
venda do bem, relegando a sua retirada para o futuro comprador,
restou evidente.
Por outro lado, não se justifica manutenção do valor
originalmente fixado, pois exacerbado e desproporcional. Assim,
sopesados os argumentos de ambas as partes, entendo o valor fixado
pelo d. magistrado a quo, qual seja, R$135.000,00, atende o intuito de
impedir o desvirtuamento do instituto, de caráter inibitório, e não
punitivo, e se mostra em consonância com os ditames da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a finalidade das
astreintes.
No tocante à fixação de honorários advocatícios,
descabidos os argumentos de ambas as partes.
Isso porque se trata de mero incidente de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
provisório de sentença instaurado com a finalidade de execução de
multa, por descumprimento de obrigação, fixada por decisão
interlocutória.
Portanto, na hipótese, entendo não ser cabível a fixação
de honorários advocatícios em favor das partes.
Da mesma forma, os juros de mora.
A incidência de juros moratórios sobre a multa
cominatória resulta em dupla penalização do devedor por sua demora
no cumprimento da obrigação de fazer.
Vale dizer, não incidem juros de mora sobre o valor das
astreintes, mas apenas correção monetária.
Por se cuidar de cominação diária, implicitamente, já se
encontra embutida a mora pelo descumprimento da obrigação.
Ademais, a não incidência dos juros destina-se a evitar a dupla
cominação ou “bis in idem” pela demora no cumprimento da
obrigação.
Em outras palavras, a multa diária tem conteúdo de
sanção pelo descumprimento ou cumprimento a destempo, de modo
que a incidência de juros de mora sobre as astreintes levaria a uma
duplicidade de penalidade da mesma natureza e sobre o mesmo fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
O C. STJ já deixou assentado que:
“Civil e processo civil Descumprimento de obrigação
de fazer. Multa diária Não incidência de juros moratórios legais
Incidência de correção monetária Arts. Analisados: 461, § 4o, CPC;
395, CC/02; 1o, Lei 6.899/1981. (...) A controvérsia reside em definir
se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de
mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial
para sua exigibilidade. O poder de intimidação refletido no valor
arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art.
461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo e, portanto,
corrigido afim de que corresponda, desde então, à expectativa de
ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir
de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de
revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação
principal que pagar a multa (...). Não incidem juros de mora sobre a
multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena
de configurar bis in idem” (STJ Resp no 1.327.199-RJ, 3a Turma,
V.U., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2014, DJe de 02.05.2014).
Todavia, excluindo-se a incidência dos juros moratórios
não significa dizer que a cominação da astreinte esteja isenta da
atualização monetária.
Isso porque, sobre o montante da multa deve incidir
correção monetária, uma vez que esta visa à manutenção do valor
aquisitivo da moeda e não à sua remuneração, razão pela qual o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109192-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
não pagamento culminaria em enriquecimento sem causa à parte
executada, o que não pode ser admitido.
Ademais, o art. 1o da Lei n. 6.899/1981 é expresso: “A
correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão
judicial”.
Assim, é de rigor a incidência de correção monetária em
relação ao valor total das astreintes desde a data do seu
arbitramento, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez reduzidas as astreintes pela decisão ora
agravada, a partir da sua data, deve, portanto, o valor ser corrigido
monetariamente.
Desse modo, de rigor o parcial provimento do recurso do
exequente, apenas para determinar a incidência de correção
monetária a partir do seu arbitramento.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de Jose Maria Rene Mensa Filho e nego provimento ao
recurso de BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, nos termos
acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator